Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713499-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM AGRAVADA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADA: SANDRA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA DESPACHO PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que foram indicados os dispositivos legais e suscitados os argumentos de direito em que se fundamenta o apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018